Tribunal: CARF
Processo: 18088.720172/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 01/12/2016
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. VIGÊNCIA
Por falta de respaldo na legislação, a obrigação de retenção por sub-rogação da contribuição devida ao Senar pelo empregador rural pessoa física é válida somente a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720172/2019-64
ACÓRDÃO
2102-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLENA ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 01/12/2016
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. VIGÊNCIA
Por falta de respaldo na legislação, a obrigação de retenção por sub-
rogação da contribuição devida ao Senar pelo empregador rural pessoa
física é válida somente a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente),

Fl. 3517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720172/2019-64
2
RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de ofício de contribuições para outras entidades e fundos –
SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) previstas no art. 3°, § 3o, da Lei 8.315/91,
combinado com o art. 3° da Lei 11.457/2007, devidas, por sub-rogação, incidentes sobre a receita
bruta obtida com a comercialização da produção, conforme determina o inciso IV do art. 30 da Lei
no 8.212/91, relativo ao período de 01/2015 a 12/2016, (fls. 02/08) no montante de
R$3.033.409,22 - Código de Receita 2187, sem a incidência da multa de ofício.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 09 a 29), foi solicitada ao recorrente relação de notas
fiscais de entrada referente às aquisições de produção de produtores rurais pessoas físicas, anos
de 2015 e 2016, uma vez que não constava nos sistemas da RFB qualquer informação sobre
retenções e recolhimentos das contribuições previdenciárias previstas no art. 25 da Lei n°
8.212/1991 (FUNRURAL) e da contribuição destinada ao SENAR – Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, Lei n.°8.315/1991.
A empresa PLENA ALIMENTOS S/A informou que não efetuou qualquer retenção,
declaração ou recolhimento referente a tais compras, bem como não havia pedido de
parcelamento referente a tais tributos.
A recorrente esclareceu que obteve decisão favorável em sede de liminar em
Mandado de Segurança para não reter o FUNRURAL, motivo pelo qual o tributo deveria ser
cobrado dos produtores nos períodos em que tais decisões estiveram vigentes. Apresentou
também processo no qual a ABIEC (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras da Carne)
discutiu a constitucionalidade da sub-rogação das contribuições previdenciárias e obteve tutela de
urgência deferida para suspender a exigibilidade das contribuições.
Relativamente às decisões em Mandado de Segurança, a fiscalização entendeu que
as decisões já não tinham validade.
- processo de no 0007096-60.2013.4.01.3811, impetrado em 29/11/2013, na
Justiça Federal de Divinópolis-MG, teve sentença que deferiu a segurança, em
27/01/2016, porém esta foi cassada por acórdão do Tribunal de Justiça
jurisdicionante, em 29/08/2017, e até o presente momento a suspensão não foi
restabelecida. Trata-se de decisão que abarcou as compras da filial de Pará de
Minas/MG, CNPJ 10.198.974/0006-90.
- processo de no 0002620-24.2013.4.01.3505, impetrado em 13/01/2014, na
Justiça Federal de Anápolis-GO, teve a liminar concedida em 20/02/2014, porém
esta foi cassada por acórdão do Tribunal de Justiça jurisdicionante, em
16/02/2016, e até o presente momento a suspensão não foi restabelecida. Trata-
se de decisão que abarcou as compras da filial de Porangatu/GO,
CNPJ10.198.974/0008-51.
No tocante à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base nos
processos judicial interposto pela ABIEC, verificou-se que:
Fl. 3518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720172/2019-64
3
1) Processo n° 1018977-47.2017.4.01.3400 – referente às contribuições do art. 25
da Lei 8.212/91(Funrural) e de acordo com documentação apresentada, houve a
concessão de tutela antecipada de urgência, medida ainda em vigor na data do
lançamento; e
2) Processo no 1017484-98.2018.4.01.3400 – referente às Contribuições ao SENAR
(art. 6o da Lei 9.528/97), também havia sentença vigente favorável ao
fiscalizado.
Tendo em vista que ambos os processos ainda não haviam transitado em julgado,
foi realizado o lançamento com exigibilidade suspensa para prevenir a decadência do direito da
fazenda pública em lançar tais débitos, nos termos do art. 151 do CTN1.
Foi apresentada Impugnação pela autuada (fls 2626 a 2662), que foi considerada
improcedente e o crédito tributário mantido, nos termos do Acórdão 09-74.906 - 5a Turma da
DRJ/JFA (fls.2714 a 2725), com a seguinte ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
O lançamento do débito, mesmo estando a Fazenda Pública impossibilitada de o
cobrar, tem como objetivo resguardar o crédito tributário do prazo decadencial.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL. LEGALIDADE. AQUISIÇÃO DE
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE
PESSOA JURÍDICA.
É devida, pelo produtor rural pessoa física, contribuição previdenciária incidente
sobre a comercialização da sua produção. A empresa adquirente da produção de
produtores rurais pessoas físicas ficam sub-rogada nas obrigações de tais
produtores e está obrigada a arrecadar, mediante desconto, a contribuição
previdenciária por ele devida, conforme determina o art. 25, I e II c/c o art. 30, IV,
ambos da Lei 8.212/91.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
RESOLUÇÃO
DO
SENADO.
SUSPENSÃO
DA
APLICAÇÃO.
EFEITOS.
LEI
N.o
10.256,
DE
2001.
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SUB-ROGAÇÃO.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o 15, de 2017, da legislação
declarada inconstitucional pelo RE n.o 363.852/MG, não afeta a contribuição do
empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o 10.256, de 2001, que teve
a sua constitucionalidade confirmada no RE n.o 718.874/RS, sendo válidos os

1 “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: ... IV - a concessão de medida liminar em mandado de
segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
Fl. 3519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720172/2019-64
4
incisos do art. 25, assim como a sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30,
ambos da Lei n.o 8.212, de 1991.
Conforme esclarecido pelo próprio STF, no RE no 363.852/MG (bem como no RE
no 596.177/RS), não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da
responsabilidade por sub-rogação, nem se declinou qualquer fundamento que
pudesse torná-la eivada desse vício.
INTIMAÇÃO.
A intimação por via postal deve ser encaminhada ao domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo. Não cabe no PAF a remessa de intimação para escritório de
advogado do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Cientificado, em 29/10/2020, e inconformado com o teor do 09-74.906 - 5a Turma
da DRJ/JFA, o sujeito passivo interpôs, tempestivamente, Recurso Voluntário (fls. 2740 a 2778)
com as seguintes alegações:
1) inexistência de obrigação legal que imponha à impugnante dever de reter e
recolher a contribuição objeto do PTA;
2) observância da Constituição Federal e da Lei Complementar (CTN) – manifesta
ausência de lei federal que dite obrigação à impugnante;
3) ato administrativo ilegal – autuação sem fundamento legal – utilização de
instrução normativa que não tem condão de obrigar administrado a atos;
4) inconstitucionalidade declarada do inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/912 –
inexistência de lei que obrigue à retenção e recolhimento;
5) a Lei no 10.256/2001 não reinstituiu a obrigação de retenção e recolhimento da
contribuição objeto do PTA combatido;
6) Inciso III do art. 30 da Lei no 8.212/91 – inexistência de obrigação de retenção e
recolhimento – relação jurídica inexistente – dada a inexistência de lei que obrigue à retenção e
recolhimento;
7) SENAR - a inexigibilidade patente – autuação e lançamento improcedentes; e

2 “Art.30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social
obedecem às seguintes normas: (....); IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea ‘a’ do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo
cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X
deste artigo, na forma estabelecida em regulamento”.
Fl. 3520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720172/2019-64
5
8) multa indevidamente cobrada e seu notório desrespeito aos princípios
tributários.
Ao final da peça recursal, a recorrente conclui que:
1) a exigência fiscal afronta ao princípio da reserva legal, ao princípio
constitucional do devido processo legal, bem como está em franca e direta
divergência ao entendimento jurisprudencial consagrado pelos Tribunais
pátrios; e
2) a multa aplicada como acessória é penalidade totalmente descabida e
imprópria, eis que inexiste obrigação em lei estabelecida que imponha
obrigação de reter e recolher o tributo, logo, não há declaração a fazer ao
fisco, e incabível a multa aplicada.
Em suma, o requerente solicitou que o recurso fosse recebido, por preencher as
formalidades legais, e que, ao final, fosse decretado seu provimento por razões de fato e de
direito, para determinar a total improcedência do lançamento fiscal e de todos os atos
administrativos vinculados.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Do lançamento para prevenção da decadência
Parte-se da premissa que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, devendo ser feita por autoridade competente dentro dos moldes definidos em lei, sob
pena de responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art.142 do CTN.
No presente caso, embora o crédito tributário estivesse com exigibilidade suspensa,
em razão de ação judicial, que não tem prazo para se solucionar, conforme consta nos autos, o
lançamento foi formalizado sob a alegação de prevenir a ocorrência da decadência.
De fato, a suspensão da exigibilidade afasta momentaneamente a possibilidade de
cobrança do crédito tributário, mas não impede que a Fazenda Pública proceda o lançamento para
resguardar o prazo decadencial, que não se interrompe ou suspende, e que começa a fluir a partir
da ocorrência do fato gerador ou da data prevista em lei.
Fl. 3521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720172/2019-64
6
Diante do exposto, nos casos previstos no art. 151 do CTN3, em que se suspende a
exigibilidade do crédito tributário, é perfeitamente cabível que a autoridade fiscal proceda o
lançamento para prevenir a decadência, nos termos do art. 86 do Decreto 7.574/2011:
Art. 86. O lançamento para prevenir a decadência deverá ser efetuado nos casos
em que existir a concessão de medida liminar em mandado de segurança ou de
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial (Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, arts. 142, parágrafo
único, e 151, incisos IV e V; Lei no 9.430, de 1996, art. 63, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 70).
§ 1o O lançamento de que trata o caput deve ser regularmente notificado ao
sujeito passivo com o esclarecimento de que a exigibilidade do crédito tributário
permanece suspensa, em face da medida liminar concedida (Lei no 5.172, de 1966
- Código Tributário Nacional, arts. 145 e 151; Decreto no 70.235, de 1972, art. 7o).
§ 2o O lançamento para prevenir a decadência deve seguir seu curso normal, com
a prática dos atos administrativos que lhe são próprios, exceto quanto aos atos
executórios, que aguardarão a sentença judicial, ou, se for o caso, a perda da
eficácia da medida liminar concedida.
Ante o exposto, entendo pela improcedência da alegação.
Da obrigação de retenção e recolhimento - SENAR
A Procuradoria da Fazenda Nacional incluiu o tema substituição tributária da
Contribuição ao Senar, prevista no “caput” do art. 6o da Lei no 9.528, de 1997, na lista de dispensa
de contestação, oferecimento de contrarrazões e interposição de recursos, em razão da sua
pacificação em ambas as turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em
sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
O Parecer SEI no 19443/2021/ME, aprovado por despacho da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional, assim trata o tema:
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.

3 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III -
as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão
de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento
das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.
Fl. 3522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720172/2019-64
7
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19,
VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
O entendimento da PGFN é que o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, que
serve de fundamento para a sub-rogação da contribuição previdenciária instituída no art. 25 da
mesma Lei, não pode ser aplicado para a contribuição devida ao Senar prevista no “caput” do art.
6o da Lei no 9.528, de 1997.
Carece de amparo legal a obrigação de retenção da contribuição pelo adquirente da
produção rural, prevista no art. 11, § 5o, alínea “a”, do Regulamento aprovado pelo Decreto no
566, de 1992, por violar os dispositivos do Código Tributário Nacional (CTN) que determinam a
responsabilidade tributária como decorrente de expressa disposição de lei, obstáculo que foi
superado a partir da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018.
Somente a partir da Lei no 13.606, de 2018, que acrescentou o parágrafo único ao
art. 6o da Lei no 9.528, de 1997, passou a ver válida a obrigação de retenção da contribuição
devida ao Senar pela empresa adquirente.
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 09/07/2001)
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida:
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para
esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido realizadas
diretamente com produtor ou com intermediário pessoa física; (Incluído pela Lei
no 13.606, de 2018)
II - pelo próprio produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando
comercializarem sua produção com adquirente no exterior, com outro produtor
pessoa física, ou diretamente no varejo, com o consumidor pessoa física. (Incluído
pela Lei no 13.606, de 2018)
A fim de evitar a sucumbência nas ações judiciais, é de bom alvitre seguir o
entendimento adotado pela Fazenda Nacional nesses casos.
Fl. 3523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720172/2019-64
8
A alínea “c” do inciso II do parágrafo único do art. 98 do RICARF/23 respalda
decisões do CARF que dispensam a constituição de crédito tributário nessas situações:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
(...)II - fundamente crédito tributário objeto de:
(...)c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
(...)
Tendo em vista que se trata de lançamento de contribuições referentes aos
períodos de 01/2015 a 12/2016, por sub-rogação e sob responsabilidade da recorrente, por falta
de respaldo na legislação vigente, voto por excluir a exigência da contribuição devida ao Senar por
falta de respaldo na legislação vigente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito, DAR
PROVIMENTO, no sentido de declarar improcedente o lançamento.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 3524
DF CARF MF
Original